Tribunal: CARF
Processo: 10183.725662/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725662/2013-71
ACÓRDÃO
2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADELMAR PINHEIRO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE.
Entendimento do Enunciado Súmula 122 CARF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração com insuficiência na indicação dos fundamentos legais da
exigência está eivado de vício formal e não material, mormente quando o
relatório fiscal descreve adequadamente a infração, com a devida
fundamentação legal. Não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a
nulidade por vício formal se este não causar prejuízo. Não há de se falar em
nulidade do lançamento, por não restar configurado o prejuízo à defesa do
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725662/2013-71
2
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 03-088.840 - 1a
Turma da DRJ/BSB de 22 de janeiro de 2020 que, por unanimidade de votos, considerou
procedente em parte a impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir (processo digital, fls. 350 a 351):
Pela
notificação
de
lançamento
no
01301/00016/2013
(fls.
85),
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
2.423.129,07, referente ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 16/12/2013, incidentes
sobre o imóvel “Fazenda Santa Cruz e Agroplan” (NIRF 1.543.857-0), com área
total declarada de 41.080,5 ha, localizado no município de Querência - MT.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 86/89.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 03/05, para o contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao
IBAMA, e da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, além de documento que comprove sua localização; DJ DRJ01 DF Fl. 350
Original Processo 10183.725662/2013-71 Acórdão n.o 03-088.840 DRJ/BSB Fls.
351 3 - laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de
Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 07/84.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal manteve a
área declarada de preservação permanente (1.927,0 ha) e glosou parcialmente a
área declarada de reserva legal, reduzida de 32.864,4 ha para 22.930,3 ha, além
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725662/2013-71
3
de desconsiderar o VTN declarado de R$ 18.075.420,00 (R$ 440,00/ha) e arbitrá-
lo em R$ 24.180.393,10 (R$ 588,61/ha), com base no SIPT/RFB, com o
conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 1.133.415,54, conforme demonstrativo de fls. 88.
Cientificado desse lançamento em 26/12/2013 (AR de fls. 90), o contribuinte
apresentou em 27/01/2014 (segunda-feira), por meio de representantes legais, a
impugnação de fls. 91/106, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls.109/171, ao referido procedimento fiscal, alegando em síntese:
- discorre sobre a tempestividade de sua impugnação e discorda do referido
procedimento fiscal eivado de vícios, parcialmente transcrito, com cerceamento
do direito de defesa por enquadramento legal equivocado, sendo inteiramente
improcedente no mérito, pois as áreas de reserva legal declaradas (80% da área
total), comprovadamente existentes na região da Amazônia Legal, são legalmente
excluídas de tributação e independem de ADA ou averbação; também, o VTN foi
arbitrado com base no SIPT, com base em valor de mercado irreal e sem a
necessária publicidade dos critérios adotados;
- cita e transcreve em parte a legislação de regência e Acórdãos do CARF, para
referendar seus argumentos.
Ao final, requer seja julgado inteiramente improcedente esse lançamento
suplementar do ITR/2009 e as demais exigências, protestando por diligência para
elaboração de laudo técnico, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, ou por
posterior juntada de eventual outro laudo de avaliação, corroborando o já
apresentado.
O Acórdão n° 03-072.283 de 18/01/2017 desta DRJ/BSB (fls. 176/185), referente
ao presente processo do ITR/2009, foi declarado nulo, após interposição de
recurso voluntário (fls. 206/221), por negativa de prestação jurisdicional e
cerceamento ao direito de defesa, pela 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a TO
do CARF, por meio do Acórdão no 2401-006.929 de 11/09/2019 (fls. 269/273).
Depois de cientificado desse Acórdão em 18/11/2019 (fls. 282), o contribuinte
apresentou em 18/12/2019 esclarecimentos (fls. 285/289) sobre a autoria, teor e
vigência da tabela de fls. 259/292 e atestou em que microrregião se situa o imóvel
na tabela de fls. 259/292, conforme laudo técnico reapresentado, e que a tabela
SIPT/2009 (fls. 175) por si só não valida a notificação de lançamento; reitera,
também, as alegações da impugnação apresentada, quanto ao reconhecimento
da área de reserva legal existente, conforme documentos anexados, bem como
do VTN por ele declarado ou, então do valor desse laudo técnico, reconhecendo-
se a improcedência do lançamento.
Acórdão 1a Instância (fls.349/357)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725662/2013-71
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Deve ser restabelecida em parte a área de reserva legal declarada para o
ITR/2009, averbada tempestivamente no registro imobiliário e objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser restabelecido o VTN declarado para o ITR/2009, com base em laudo
técnico com ART/CREA emitido por profissional habilitado, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas
peculiaridades, à época do fato gerador.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.369/377)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/03/2020 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Preliminar de nulidade por inexistência da devida fundamentação legal o
que implicou em cerceamento de defesa;
2.
O restabelecimento do VTN declarado, atesta a existência das áreas
declaradas, sendo manifesto seu direito de ter as mesmas consideradas
integralmente para o cálculo do ITR devido no exercício de 2009. Para tanto
juntou Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolizado no IBAMA em
30/09/2009 e Laudo Técnico que atesta a existência de áreas declaradas e o
VTN declarado.
3.
O imóvel rural autuado se situa na região da Amazônia Legal e, portanto, ao
contrário do entendimento da r. decisão de primeira instância, desde a
edição da Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, o Recorrente, em
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725662/2013-71
5
atenção ao disposto no artigo 16, mantém uma área de reserva legal de 80%
do terreno.
4.
A comprovação de área de reserva legal pode ser feita por outros
documentos idôneos que não a averbação à margem do registro de imóveis;
5.
Assim, tendo sido apresentada pelo Recorrente farta documentação
comprovando a existência de fato da área de reserva legal declarada, resta
demonstrada a correta apuração das informações por ele prestadas quando
da entrega da declaração de ITR referente ao exercício de 2009, devendo,
pois, ser excluída da área total do imóvel aquela referente à reserva legal
para a determinação da base de cálculo do ITR para, com o correto grau de
utilização da terra, ser possível a fixação da alíquota a ser aplicada para
apuração do imposto devido.
Finaliza, pedindo que seja reconhecida a nulidade da autuação, por manifesto
cerceamento do direito de defesa do contribuinte ou, subsidiariamente, seja reformada
parcialmente a r. decisão de 12 instância, julgando inteiramente improcedentes o lançamento -e
cobranças referentes ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR referente ao ano de
2009, multa de ofício, juros de mora, atualização monetária, bem como quaisquer outras
exigências que destas decorram.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa,
posto que os dispositivos que fundamentam a Notificação de Lançamento não têm relação com os
fatos descritos, além disso argumenta que:
embora o contraditório seja iniciado a partir da Impugnação, a fiscalização deve
apresentar a Notificação de Lançamento com clareza e objetividade afim de não
prejudicar o direito de defesa do Recorrente, permitindo que o autuado
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725662/2013-71
6
identifique as acusações fiscais que lhe foram imputadas e faça suas alegações de
forma objetiva e pertinente.
Convém ressaltar que o fato do Recorrente, num esforço maior, haver impugnado
as acusações não valida a autuação. Isto perque, o Recorrente atacou os fatos
descritos porém, os dispositivos legais apontados na Notificação de Lançamento
como supostamente infringidos e que dariam guarida às "acusações" não as
suportam, isto é, não há compatibilidade entre as normas ditas como violadas e
as acusações descritas.
Quanto ao cerceamento de defesa sempre é importante lembrar que para que o
mesmo ocorra é necessário que haja a comprovação do prejuízo causado à parte, em outros
termos, não há nulidade sem prejuízo, e este não foi demonstrado pelo RECORRENTE. Alegações
genéricas e abstratas não são suficientes para comprovação.
Acrescenta-se que o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
Ademais, ainda que se considerasse eventual erro na fundamentação legal, tal vício,
por si só não atrai a nulidade, conforme antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 11080.722467/2010-68
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: Wed Oct 24 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/11/1998 a 31/01/1999 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
NATUREZA DO VÍCIO. VÍCIO FORMAL. Auto de infração com insuficiência na
indicação dos fundamentos legais da exigência está eivado de vício formal e não
material, mormente quando o relatório fiscal descreve adequadamente a
infração, com a devida fundamentação legal.
Numero da decisão: 9202-007.306
Numero do processo: 37005.009015/2006-05
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: Mon May 09 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Mon May 09 00:00:00 UTC 2011
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2003 a 30/06/2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. De acordo com o
princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa que não há
nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este não
causar prejuízo. Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal
sem que disso, necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em
que o art. 10, IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725662/2013-71
7
conterá obrigatoriamente a disposição legal. Não obstante a existência de vício
formal no lançamento, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de
efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em
nulidade do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo.
Recurso especial provido.
Numero da decisão: 9202-001.523
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em reconhecer ou não toda a área declarada como
sendo de reserva legal, nos termos especificados no laudo técnico juntado (Fls.230/265).
O Acórdão recorrido acatou o referido laudo em relação ao VTN, contudo o
reconhecimento da área de reserva legal declarada exige a sua averbação no cartório de registro
de imóveis até 01/01/2009, o que não foi feito.
Tal fundamento vai ao encontro da jurisprudência do CARF:
Numero do processo: 10183.720160/2008-97
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE.
Conforme precedentes do STJ, a averbação da área de reserva legal na matrícula
do imóvel é condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Ou seja, a
averbação tempestiva da referida área é imprescindível para fins de gozo da
isenção fiscal.
Numero da decisão: 2201-006.389

Observa-se então que a não averbação da reserva legal implica no seu afastamento,
estando correto o entendimento proferido pela DRJ.
Súmula CARF no 122
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.537 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725662/2013-71
8
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 393
DF CARF MF
Original